Tribunal: STF
Processo: HC 90991
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETO CONDENATÓRIO COM TRÂNSITO EM
   JULGADO. NULIDADE DA PENA IMPOSTA. OFENSA À GARANTIA DA
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO
   PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA
   RESTRITIVA DE DIREITO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
As penas
   restritivas de direito têm assento constitucional (inciso XLVI do
   artigo 5º da Constituição Federal) e são timbradas pela
   contraposição aos efeitos certamente traumáticos e
   estigmatizantes do cárcere.
O exame dos requisitos necessários
   à substituição integra o já tradicional "sistema trifásico" de
   aplicação de pena. Donde o magistrado não poder silenciar sobre o
   artigo 44 do Código Penal (artigo 59 do Código Penal)
Para
   atender à teleologia da norma, o juiz precisa adentrar no exame
   das circunstâncias do caso concreto para nelas encontrar os
   fundamentos da negativa ou da concessão das penas restritivas de
   direito. No caso, a menção ao artigo 44 do Código Penal não
   atende às garantias da individualização da pena e da
   fundamentação das decisões judiciais.
Ordem concedida para
   cassar a pena imposta ao paciente e determinar ao Juízo de
   primeiro grau que proceda, com base na análise das circunstâncias
   do caso concreto, o exame de que trata o artigo 44 do Código
   Penal.